Tribunal: TJDFT
Processo: 0725841-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725841-67.2022.8.07.0016 RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMP DE RAD E TELEV NO DF RECORRIDO: FEDERAÇÃO INTERESTADUAL TRAB EMPRESAS RADIODIFUSÃO E TV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MOVIDA POR FEDERAÇÃO DE ENTIDADES SINDICAIS EM FACE DE SINDICATO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. NÃO VERIFICADAS. DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES. VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de ação simples de cobrança em virtude de mensalidade de filiação entre entidade sindical e federação representativa de classe, e não de representação sindical, ausente hipótese descrita no art. 114 da Constituição Federal a atrair competência da Justiça do Trabalho. 2. O fato de o autor, inicialmente, colacionar comprovante de pagamento de custas judiciais de outro processo, por si só, não é suficiente para comprovar má-fé e determinar a nulidade do feito. 3. Se o autor atendeu prontamente à determinação judicial de recolhimento das custas e a ação tramitou adequadamente, respeitando os princípios legais, com o devido contraditório, sendo devidamente sentenciada, com o d. magistrado apresentando fundamentos claros para a decisão tomada, não há nulidade. 4. O réu não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, CPC) de demonstrar a invalidade dos documentos apresentados pelo autor, de modo que, verificada a filiação entre as partes, deve ser mantida a condenação fixada na sentença. 5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 114 da Constituição Federal, sustentando a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da lide. Assevera, ademais que a contraparte não se desincumbiu do ônus de provar, por documento hábil, a filiação sindical. Todavia, quanto ao tema, não aponta de forma objetiva violação a qualquer dispositivo legal, limitando-se a expressar inconformismo com os fundamentos do acórdão recorrido. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano, sem, contudo, indicar a qual artigo de lei teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 114 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto à tese referente à comprovação da filiação sindical, e quanto ao dissenso interpretativo, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Confira-se, ainda: “o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos" (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012